Tribunal: STF
Processo: Rcl 93915
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010886-76.2022.5.15.0153, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).
O reclamante narra que “o ato reclamado, consubstanciado em acórdão da Justiça do Trabalho, afastou, na prática, as balizas fixadas por esta Corte, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público sem a devida demonstração de culpa, em afronta direta aos precedentes vinculantes” (fl. 1, e-doc. 1). 

Afirma que foi “reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município reclamante, sob o fundamento de que não teria comprovado a adequada fiscalização do contrato administrativo (...) a condenação decorreu, portanto, não da comprovação de conduta culposa, mas da ausência de prova produzida pelo ente público, o que resultou na presunção de culpa.” (fls. 1 e 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “não há qualquer prova de notificação formal, não se demonstrou ciência inequívoca do ente público e tampouco se comprovou inércia administrativa qualificada. Ainda assim, o Tribunal reconheceu a culpa do Município” (fl. 3, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado. 

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária nos seguintes termos (e-doc. 4 - grifos nosso):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
É incontroverso que o segundo reclamado (Município de Ribeirão Preto) e a terceira reclamada (FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP) firmaram com a primeira reclamada (GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI- ME) contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial e, ainda, que a reclamante, contratada pela primeira reclamada para função de vigilante ativou-se diretamente em benefício do segundo réu no período de 23/06/2018 a abril/2020 e janeiro/2021 ao final do contrato e da terceira ré no período de maio /2020 a dezembro/2020.
Com efeito, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas prestadoras de serviços contratadas mediante regular processo licitatório, não cabe, de pronto, a condenação subsidiária da Administração Pública. Esta somente será responsabilizada quando comprovada nos autos sua culpa in eligendo ou in vigilando.
(...)
Dessa forma, é possível sustentar que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública subsiste, no entanto, não deve ser aplicada quando esta tenha cumprido todos os preceitos da norma relativa a licitações e contratos administrativos, inclusive fiscalizando a empresa ou o ente prestador dos serviços contratados, no sentido de verificar o regular adimplemento dos direitos trabalhistas.
Ante a condição de tomadores e reais beneficiários, cabia aos reclamados recorrentes fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, ilação que se extrai da leitura dos artigos 58, III e 67, ambos da Lei 8.666/93 
(...)
No caso em tela, pelo Princípio da Aptidão para a Produção da Prova, caberia ao ente público a prova de que, de fato, fiscalizou a contento o contrato de prestação de serviços.
(...)
Assim, nos termos dos dispositivos suso transcritos, cabia aos reclamados recorrentes comprovarem que efetivamente fiscalizaram a empresa interposta durante toda a relação contratual, demonstrando a contento o estrito cumprimento do dever de fiscalização, que mais do que meramente formal deve ser eficiente na preservação dos interesses dos trabalhadores. 
E desse ônus apenas a Municipalidade não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que não trouxe ao processo qualquer prova.
O Município reclamado sequer anexou documentos que pudessem demonstrar a regularidade da contratação interposta, nem tampouco que pudessem demonstrar a fiscalização da execução contratual de maneira a garantir a higidez nas relações de trabalho da primeira reclamada com seus empregados e a saúde financeira da prestadora durante toda a contratualidade de modo a ser apta a adimplir os débitos trabalhistas.
(...)
Assim, levando-se em conta a latente comprovação da culpa in vigilando do tomador de serviços, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária do município reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem, enquadrando-se o caso concreto no que excetua do entendimento do STF, pois nítida a negligência por parte da entidade estatal.
(...)
Diante do exposto, decido CONHECER dos recursos de MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO, AMANDA CRISTINA LINO e FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP, DESPROVER o do município reclamado e PROVER EM PARTE o da reclamante e da terceira reclamada. (...)
ACORDAM os Magistrados da 2ª Câmara - Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Relator (a).”

Ademais, o TRT da 15ª Região denegou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 3): 
“O v. acórdão reconheceu a responsabilidade subsidiária do município reclamado, por constatar que o ente público não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que fiscalizou suficientemente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada, restando configurada sua culpa "in vigilando". 
(...)
Quanto ao ônus da prova da fiscalização, existe o entendimento consubstanciado nos precedentes oriundos do Eg. TST no sentido de que, diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931 /DF (Tema 246), incumbe à Administração Pública comprovar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, com fundamento no princípio da aptidão para a prova e por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária.
(...)
Portanto, inviável o apelo, ante o disposto no art. 896, § 7º, da CLT e nas Súmulas 126, 331, V e 333 do Eg. TST. 
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista.”

Em face desse cenário, as decisões reclamadas desconsideram o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, de forma que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas, que envolvem a reclamante: Rcl n. 87.174, de minha relatoria, DJe: 01/12/2025; Rcl n. 91.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 24/03/2026; Rcl n. 90.630, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 27/02/2026.  

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente